Tribunal: TJDFT
Processo: 0731186-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO. CONSERTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. SANEAMENTO INTEMPESTIVO DO VÍCIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a prova pericial irrelevante para elucidação das questões controversas do processo e não havendo necessidade de produção de outras provas, o julgamento antecipado da ação se reveste de verdadeiro imperativo legal, de acordo com o art. 355, inc. I, do CPC. Não constitui violação do princípio da ampla defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que a causa está madura ou que se trata de matéria exclusivamente de direito.
2. De acordo com o art. 18, §1o, inc. II, do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (iii) o abatimento proporcional do preço.
3. A circunstância de se cuidar de veículo usado, com muitos quilômetros rodados, não exclui a responsabilidade do fornecedor por eventuais vícios. Precedentes.
4. As diversas manutenções pelas quais o veículo passou, logo após ser adquirido, ultrapassam o mero dissabor, cabendo a indenização por dano moral.
5. A indenização por dano moral, fixada no valor de R$ 1.000,00, mostra-se adequada e proporcional.
6. Apelação conhecida e desprovida.